Tribunal: TCU
Processo: 010.674/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação de Senadores da República a respeito de possíveis irregularidades na gestão do Programa Nacional de Imunizações pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada por senadores e ex-senadores da República a respeito de possíveis irregularidades na gestão do Programa Nacional de Imunizações (PNI) pelo Ministério da Saúde, notadamente quanto à progressiva queda das coberturas vacinais no país desde 2016, com o agravamento dos indicadores após o início da pandemia da Covid-19 em 2020; Considerando que os representantes apontam, em síntese, possíveis omissões em ações de comunicação, escassez de imunizantes como a vacina BCG, falhas na articulação e na coordenação do PNI pela União, atraso na vacinação de crianças contra a Covid-19 e ausência de cronograma para a campanha de 2023; Considerando que a apuração dos fatos nestes autos foi sobrestada para aguardar as conclusões de fiscalizações mais amplas sobre o tema, em especial a Auditoria Operacional no PNI (TC Processo 040.655/2021-0 ), que resultou no Acórdão 2622/2022-TCU-Plenário , e o acompanhamento das ações de combate à Covid-19 (TC Processo 015.125/2021-1 ), objeto do Acórdão 1967/2023-TCU-Plenário ; Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora, com base nos achados das referidas fiscalizações, considerou improcedentes as alegações relativas a omissões nas ações de comunicação, a atraso injustificado na vacinação infantil contra a Covid-19 e à ausência de cronograma e de disponibilidade de vacinas para a campanha de 2023; Considerando que a alegação de insuficiência de articulação e de coordenação do PNI pela União é procedente, porém, por meio do Acórdão 2622/2022-TCU-Plenário , esta Corte já expediu as recomendações pertinentes ao Ministério da Saúde para o saneamento das falhas, não sendo necessárias medidas adicionais no âmbito deste processo; Considerando que a alegação de escassez da vacina BCG também deve ser considerada procedente, tendo sido constatado que a situação de racionamento foi recorrente, mas que, diante da complexidade da aquisição internacional do insumo, da regularização do abastecimento nos últimos meses e das recomendações já expedidas por meio do Acórdão 622/2025-TCU-Plenário para aprimorar o modelo de avaliação de riscos na aquisição de vacinas, dispensa-se a proposição de novas medidas; Considerando, portanto, que a análise de mérito da unidade instrutora concluiu pela procedência parcial da representação, e que as deliberações anteriores desta Corte de Contas já endereçaram adequadamente os problemas identificados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inc. III, 235 e 237, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; expedir as comunicações referidas no subitem 1.7; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.674/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (00.394.544/0023-90). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Janaína Pontes Cerqueira (14.375/OAB-BA), representando Paulo Roberto Galvão da Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada das peças que a fundamentam (peças 41 e 42), à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde e aos representantes, Senadores da República Humberto Sérgio Costa Lima, Fabiano, Jaques Wagner, Paulo Renato Paim, Rogério Carvalho e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santo, e às pessoas dos ex-Senadores da República Paulo Roberto Galvão da Rocha, Dário Elias Berger e Jean Paul Terra Prates; 1.7.2. encaminhar cópia do Acórdão 622/2025-TCU-Plenário aos representantes acima referidos, para conhecimento.